Tribunal: TJDFT
Processo: 0717049-64.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. REPONSABILIDADE DA SEGURADORA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA ÀS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBLIDADE. PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz é o destinatário da prova. Compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo, nos moldes dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil (CPC). Não há ofensa ao direito de defesa das partes, o indeferimento pelo juiz competente das provas reputadas inúteis para o julgamento da lide. Preliminar rejeitada.
2. Cinge-se a controvérsia somente em determinar se está previsto no contrato firmado entre as partes a indenização em situações como a trazida nos autos. Correta a decisão de primeiro grau ao destacar: “há previsão expressa de cobertura para os danos causados em decorrência da água da chuva que invade a residência, razão pela qual a referida cláusula deve ser aplicada à hipótese dos autos."
3. Como as cláusulas dos riscos excluídos não preveem expressamente a hipótese dos autos, não é dado ao intérprete conferir-lhe interpretação extensiva, em prejuízo do consumidor.
4. Recurso conhecido e não provido.